Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus recebido de ofício, após o não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, no contexto de relação pretérita entre as partes.
2. O recorrente sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de risco atual e desvio de finalidade das medidas, utilizadas para disciplinar questões de natureza familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de medidas protetivas prescinde da demonstração de risco atual concreto e (ii) estabelecer se, no caso, há elementos suficientes para justificar restrições à liberdade de locomoção do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e finalidade preventiva, sendo cabíveis diante de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da mulher, independentemente de ação penal em curso.
5. A violência doméstica pode manifestar-se de forma continuada, o que autoriza a relativização da contemporaneidade estrita dos fatos.
6. A imposição das medidas protetivas exige, contudo, a presença de elementos mínimos concretos que indiquem risco atual, não sendo suficiente a existência de conflitos genéricos ou meras alegações unilaterais.
7. O parecer técnico aponta abalo emocional da ofendida, mas não descreve condutas recentes atribuíveis ao paciente que evidenciem risco atual de reiteração de violência.
8. O contexto fático revela que o vínculo entre as partes está encerrado e que o conflito atual decorre de litígio familiar relativo ao filho comum, já submetido ao juízo competente.
9. Ausente substrato fático contemporâneo apto a evidenciar risco concreto, a manutenção das medidas protetivas revela-se desproporcional, configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida.
Tese de julgamento: "1. A imposição de medidas protetivas de urgência exige a presença de elementos concretos que evidenciem risco atual à integridade da vítima, ainda que se admita a relativização da contemporaneidade dos fatos. 2. A inexistência de substrato fático contemporâneo apto a demonstrar risco concreto configura constrangimento ilegal quando há restrição relevante à liberdade de locomoção."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006; CPP, art. 647-A.